Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-36.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001914-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO TORRES MACHADO - CPF: 109.443.542-20 (EMBARGANTE), AGROFLORESTAL VALE DA ONCA LTDA - EPP - CNPJ: 91.321.828/0001-05 (EMBARGADO), JANDIR JOAO BERNARDON - CPF: 123.291.770-20 (EMBARGADO), ALIETE TERESINHA BERNARDON - CPF: 019.495.939-24 (EMBARGADO), GERSON LUIZ BERNARDON - CPF: 629.597.009-53 (EMBARGADO), ELIANE FATIMA BERNARDON ZANELLA - CPF: 534.342.779-00 (EMBARGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SR. NELSON (TERCEIRO INTERESSADO), DONA DORA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
-
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
RAIMUNDO NONATO TORRES MACHADO
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001914-36.2022.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e, assim, manteve a r. decisão proferida nos autos da ação

de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1000483-04.2021.8.11.0096 - 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá), deferiu pedido de liminar, ordenando expedição de mandado proibitório em favor dos autores em relação à “
área de 6.050,2530 ha, denominada Agropecuária Vale da Onça, localizada no Município de Itaúba
”, por reputar satisfatoriamente demonstrado “
o exercício regular da posse, em cognição sumária não exauriente, através da autorização para desmatamento, comprovante de pagamento de Imposto Territorial Rural, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, Projeto de Manejo Florestal
(e)
Autorização para Exploração Florestal
”, e admitir que “
o justo receito da moléstia resta comprovado por meio das imagens fotográficas
(anexadas aos autos)
, além dos boletins de ocorrência registrados em razão de ameaças de ocupação de toda área daquela região
”
(cf. Id. nº 134757197).

O embargante aduz que
“não existem elementos para fundamentar medida liminar ou tutela provisória em desfavor do embargante, SENDO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA O FORTE FUNDAMENTO DE FATO DA LIMINAR, e este já foi arquivado pela autoridade policial ainda no ano de 2021”
e por isso prossegue alegando que
“resta muito claro que o embargante não está em situação fática ou jurídica semelhante a dos demais réus, razão pela qual o fundamento para a concessão de liminar contra si é muito diferente daquele adequado e pertinente aos demais réus”
(cf. Id. nº 135721154 - pág. 2) e tecendo crítica ao v. acórdão dizendo que padece de obscuridade quanto à manutenção da decisão em relação a ele, deduzindo questionamentos sobre a valoração das provas constantes dos autos, ressaltando que “
foi incluído com aditamento à inicial, com narrativa própria e individualizada, com Boletim de Ocorrências e suposta gravação de ligação telefônica comprovando os fatos alegados pelos embargados
”

(cf. Id. nº 135721154 - pág. 2).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar o vício apontado, reformando o v. acórdão para, atribuindo efeitos infringentes, “
reste claro ao embargante os fundamentos da manutenção da liminar contra si, visto que entendeu não estar clara a decisão em cotejo com os fundamentos de fato e de direito extraídos dos autos possessórios
” (cf. Id. nº 135721154 - pág. 6).

Os embargados apresentaram contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 137124698).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 145114659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e a valoração das provas sob a ótica do agravante/embargante, tanto assim o é, que o embargante tece críticas sobre a comprovação dos fatos em relação a ele, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração, pelo que para evitar tautologia, apenas reporto aos fundamentos constantes do v. acórdão.

O embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica, uma vez que o v. acórdão negou provimento ao recurso interposto por ele.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022